Tribunal: TCU
Processo: 015.818/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação que conheceu da representação para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente, para fins de dar ciência e expedir determinação e recomendação aos órgãos governamentais pertinentes em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas à contratação de estudos via Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para subsidiar os leilões do programa de concessões aeroportuárias do Governo Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação do MPTCU a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Ministério da Infraestrutura (MI), relacionadas à contratação de estudos via Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) para subsidiar os leilões do programa de concessões aeroportuárias do Governo Federal que, nesta fase, cuida da apreciação de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3164/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos, por atender aos requisitos de admissão tratados nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Infraestrutura.